Tribunal: TCU
Processo: 009.057/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Nelson Roberto Bornier de Oliveira e Mário Pereira Marques Filho, ex-prefeitos de Nova Iguaçu/RJ nas gestões 1/1/2001 a 4/4/2002 e 5/4/2002 a 31/12/2004, respectivamente, e demais gestores da Secretaria de Saúde daquele município, em razão de problemas detectados na aplicação de recursos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2002 a 2004 e 2006 a 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Nelson Roberto Bornier de Oliveira e Mário Pereira Marques Filho, ex-prefeitos de Nova Iguaçu/RJ nas gestões 1/1/2001 a 4/4/2002 e 5/4/2002 a 31/12/2004, respectivamente, e demais gestores da Secretaria de Saúde daquele município, em razão de problemas detectados na aplicação de recursos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2002 a 2004 e 2006 a 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo César de Souza; 9.2. excluir os Srs. Paulo César de Souza, Nelson Roberto Bornier de Oliveira, Mário Pereira Marques Filho, Gilberto Antônio Badaró de Moraes (falecido em 27/7/2011; peça 11) e Jorge Gama de Barros da relação processual; 9.3. considerar iliquidáveis as contas do Sr. Jorge Barbosa Mixo, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 211 do Regimento Interno do TCU, ordenando o seu trancamento; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas das Sras. Marli Silva Câmara de Freitas e Suely das Graças Alves Pinto, e dos Srs. Walney da Rocha Carvalho e Henrique Johnson Buarque, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.4.1. Sra. Marli Silva Câmara de Freitas, na condição de secretária municipal de saúde de Nova Iguaçu/RJ de 25/11/2006 a 22/1/2008: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/12/2006 1.659,71 19/1/2007 198.340,29 14/2/2007 48.452,67 14/3/2007 56.723,19 13/4/2007 61.610,16 17/5/2007 62.228,36 18/5/2007 969,72 12/6/2007 937,19 15/6/2007 880,14 15/6/2007 921,37 19/6/2007 62.748,96 19/7/2007 110.513,87 31/7/2007 993,50 15/8/2007 62.720,65 18/9/2007 83.566,89 19/10/2007 141.840,96 23/11/2007 77.359,65 23/11/2007 2.491,93 23/11/2007 992,51 23/11/2007 2.228,66 14/12/2007 80.042,32 11/1/2008 1.369,19 15/1/2008 2.993,11 15/1/2008 1.510,53 18/1/2008 82.867,43 9.4.2. Sra. Suely das Graças Alves Pinto, na condição de secretária municipal de saúde de Nova Iguaçu/RJ de 10/8/2005 a 25/11/2006: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/4/2006 70.205,81 19/4/2006 55.862,39 20/4/2006 2.943,27 19/5/2006 51.667,65 31/5/2006 432,35 22/6/2006 45.172,50 30/6/2006 1.982,91 1/7/2006 394,59 8/8/2006 68.085,26 10/8/2006 569,74 14/9/2006 258.755,01 19/9/2006 2.165,26 9.4.3. Sr. Walney da Rocha Carvalho, na condição de secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu/RJ de 3/4/2008 a 10/2/2009: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 25/4/2008 35.335,63 12/5/2008 2.157,63 21/5/2008 72.541,02 6/6/2008 1.760,10 6/6/2008 2.239,01 9.4.4. Sr. Henrique Johnson Buarque, na condição de secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu/RJ de 22/1/2008 a 26/3/2008: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 21/2/2008 91.374,67 10/3/2008 1.659,71 19/3/2008 75.200,85 9.5. aplicar aos Srs. Marli Silva Câmara de Freitas, Walney da Rocha Carvalho e Henrique Johnson Buarque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.8. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde quanto aos indícios de ocorrência de desvio de objeto/finalidade referente à utilização de recursos do teto financeiro de vigilância em saúde " no pagamento de médicos para realização de atendimento médico ambulatorial e de profissionais que exerceram a função de agentes administrativos ", ou seja, que não atuaram no desenvolvimento de ações de vigilância de saúde, no valor total histórico de R$ 1.927.248,84, conforme registrado em Relatório de Auditoria no 3337 do Denasus, alertando os seus dirigentes para que adotem as providências de sua alçada, nos termos dos itens 9.3.2.1 a 9.3.2.5 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , se ainda não o fizeram, sob pena de poder incorrer em responsabilidade solidária e falha funcional; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.